Tribunal: TJMT
Processo: 0002641-86.2017.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação no. 0002641-86.2017.8.11.0032
RECORRENTE: ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSINA URBANA FERREIRA DE ARRUDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (ID 110767954):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO – REFINANCIAMENTO DE OUTRO EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEPÓSITO DO VALOR DEMONSTRADO – CONEXÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROCESSOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos casos de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada. No caso, conclui-se que não ocorreu a prescrição quinquenal sobre a pretensão da Apelada, pois o Banco Apelante continuou lançando as parcelas nos proventos da Apelada, enquanto a propositura da ação ocorreu em agosto/2017, razão pela qual não há falar em prescrição.
Da detida análise do processo, verifico que este feito possui conexão de informações com o processo de n.o 0009521-17.2013.811.0006, ajuizado em outubro de 2013, eis que Autora/Apelada ingressou com esta demanda questionando o mesmo contrato n.o 235863725, os mesmos valores e contra a mesma Instituição Financeira do processo supra referido, portanto, é evidente que o assunto não é novidade nesta Câmara Julgadora.
Ademais, diante do acervo fático-probatório, está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.
Portanto, uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como o crédito em conta poupança do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.
(TJ-MT ApCiv no 0002641-86.2017.8.11.0032, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desembargadora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 24.11.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID116998494.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 489 §1o inciso IV, 371 e 373 inciso II, além do artigo 429 inciso II, todos do CPC, argumentando que o órgão fracionário recorrido não poderia reverter o resultado do julgamento com base em provas constante em processo conexo, já transitado em julgado, cuja busca se deu de ofício pela Desembargadora relatora e o teor sequer foi ventilado pela recorrida na sua peça de defesa, impossibilitando o efetivo contraditório pela recorrente.
Assegura que a parte recorrida não comprovou a veracidade da assinatura constante em contrato que reputa legítimo e que este argumento não foi enfrentado pelo aresto recorrido, em patente violação ao artigo 489§1o inciso IV do CPC.
Ao final, requestou pelo provimento do recurso para que seja restaurada a sentença proferida pelo magistrado singular.
Recurso tempestivo e dispensado do preparo pois a parte recorrente é beneficiária da Justiça gratuita (IDs 120577954 e 120538983).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 123718983).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489§1o inciso IV do CPC – inexistência de ferimento ao dever de fundamentação.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo supramencionado ao argumento de ausência de fundamentação quanto ao argumento de que competia à instituição financeira provar a veracidade da assinatura da parte contratante.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos:
Depois de estudar o caso com bastante cuidado, observo que a Apelada tenta ludibriar este Tribunal, visto que celebrou o refinanciamento do empréstimo n.o 235863725 (objeto da lide) no valor de R$ 34.581,65 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), cujo troco foi creditado na sua conta poupança, e não conta corrente, como alegado na inicial.
Saliento que, na espécie, o Banco Apelante juntou o Contrato de Empréstimo Consignado, o qual está assinado pela Apelada, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.
Aliás, da documentação acostada aos autos, é possível constatar nítida semelhança entre as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais e nas cópias dos documentos pessoais que acompanham cada negociação, o que afasta eventual alegação de fraude.
Nota-se, ainda, que o pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais da Apelada que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Contracheque e a Declaração de residência. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada.
Desse modo, entendo que o contrato de refinanciamento, firmado em setembro/2013, está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da ausência de prequestionamento – Súmula 211/STJ.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente assevera que o acordão incorreu em equívoco ao utilizar-se de provas constantes em processo conexo para reverter o resultado do julgamento, violando o princípio do contraditório, quando deveria ater-se àquelas constante exclusivamente dos autos.
No entanto, a questão em debate (quanto a legalidade da utilização destas provas) não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça